Tribunal: TJDFT
Processo: 0719474-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719474-38.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: IVANICE BRANCHER D E S P A C H O Defiro o pedido constante da manifestação de ID 55866480. Ao Ministério Público, na condição de "custus legis". Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator